Tribunal: TJBA
Processo: 8094274-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094274-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: JULIO CESAR DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de danos materiais e morais decorrentes de alagamentos e acúmulo de dejetos em imóvel residencial, supostamente causados por obra realizada por terceiro. A sentença imputou responsabilidade à concessionária de serviço público. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre os danos alegados (alagamentos, lixo e dejetos no imóvel do autor) e conduta omissiva ou comissiva atribuível à concessionária de saneamento, de modo a configurar responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. III. Razões de decidir A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige demonstração de dano, conduta e nexo causal, além da ausência de causas excludentes de responsabilidade. No caso concreto, o conjunto probatório, notadamente os documentos produzidos em procedimento administrativo no Ministério Público, revela que os danos decorreram de intervenção construtiva promovida por terceiro (instituição de ensino), sem comprovação de participação direta ou omissão culposa da apelante. Inexistente prova técnica que atribua à concessionária a origem do dano, inviável a imputação de responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do nexo causal entre a conduta atribuída e o dano sofrido. 2. Não configurada a conduta lesiva nem o nexo causal direto, é incabível a responsabilização por ato de terceiro.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.08.2019 (RG); TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.112327-2/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 22.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094274-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado JULIO CESAR DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.